Tribunal: STF
Processo: Rcl 40002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Sandes Sampaio, com fundamento no art. 988, IV, do CPC/15, em face de decisão proferida nos autos da tutela de urgência na ação civil pública nº 0015135-81.2020.8.25.0001, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, no Estado do Sergipe, que proibiu aglomerações, inclusive em carreatas, como medida para contenção da pandemia ocasionada pelo COVID-19.
    2.  O reclamante alega violação ao art. 5º, IV e XVI, da Constituição Federal. Aduz que em todo mundo é permitido o direito de manifestação e reunião, por mais equivocado que seja o motivo. Relaciona precedente desta Corte que permitiu a passeata pela liberação da maconha e o reconhecimento de repercussão geral das questões acerca de necessidade de comunicação prévia da reunião à autoridade competente (RE 806.339, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 855), bem como a possibilidade de lei proibir o uso de máscaras durante manifestações populares (ARE 905.149, de minha relatoria – Tema 912). Por fim, pede que a tutela de urgência seja cassada para que seja assegurado ao cidadão o direito de manifestação.
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. Incabível a presente reclamação. É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que tem legitimidade para a propositura de reclamação todo aquele, particular ou não, que venha a ser atingido, em sua esfera jurídica, por decisão que, provinda de magistrado ou tribunal, se revele contrária ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de processos objetivos de controle normativo abstrato, instaurados por meio de ação direta de constitucionalidade, ou por ação direta de inconstitucionalidade, ainda que esta última importe interpretação conforme à Constituição ou declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto (Rcl 2.143-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.05-MC, Rel. Min. Cezar Peluso; e Rcl 4.878-MC, Rel.Min. Gilmar Mendes (decisão monocrática). 
    6.  De modo que, em relação aos paradigmas invocados pelo reclamante consistentes em recursos extraordinários, não há legitimidade para a propositura desta reclamação, já que não são decisões de controle abstrato. 
    7. De todo modo, não há a necessária aderência entre o ato reclamado e as controvérsias dos Temas 855 e 912 da repercussão geral, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No Tema 855, a discussão é saber o alcance do art. 5, XVI, da CF, no que toca à necessidade de aviso à autoridade competente para realização de liberdade de reunião. No Tema 912, por sua vez, o que se discute é a possibilidade de lei proibir o uso de máscaras durante manifestações públicas. A ausência de aderência estende-se à alegada ADPF 187, na qual o Tribunal julgou procedente a ação, para dar ao art. 287 do Código Penal interpretação conforme à Constituição, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos.
    9. No caso dos autos, o ato reclamado, reconhecendo a gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, determinou medidas transitórias para que o decreto de isolamento expedido pela entidade estadual competente fosse devidamente seguido pela população. Veja-se o trecho conclusivo do ato reclamado:
    “[...]
    Diante das notícias veiculadas e anexadas aos autos pelo Ministério Público dando conta da convocação pública, através de páginas e grupos em redes sociais, para comparecimento da população na data de hoje, 27/03, às 14h, e amanhã, 28/03, às 12h, em carreatas e manifestações, nas quais estimulam as pessoas a deixarem suas casas e praticar atos de aglomeração, com grave consequências para a população do Estado, em efeito disseminador incalculável, colocado por terra todo o trabalho que vem sendo empreendido pelo conjuntamente pelo Estado, Ministério Público, Prefeitura, Ministério da Saúde, em manter o confinamento social provisório, notadamente de idosos e pessoas que compõem o grupo de risco, em evidente afronta à prevenção à saúde pública, vislumbro haver verossimilhança nas alegações autorais.
    Não há dúvidas de que o direito de reunião e a atividade comercial no Estado que proporciona o exercício desse direito fundamental não necessitam de autorização prévia, o que não significa que posturas e normativas administrativas não possam restringir o gozo do direito e do exercício da finalidade empresarial em questão, como é o caso do Decreto Municipal nº 6.101/20 e Decreto Estadual nº 4.567/20, em razão do surto do novo coronavírus que assola o mundo inteiro e, claro, o Estado de Sergipe. 
    Ressalta-se, ainda, que, a título de pesar e exemplo, a importância de não serem promovidas grandes aglomerações neste momento de PANDEMIA MUNDIAL, é odo desastre de Bérgamo que começou a tomar corpo no fim de fevereiro, quando os primeiros casos de italianos contaminados pelo coronavírus surgiram no país, pois os habitantes daquela cidade italiana seguiram suas vidas normalmente, ao ponto de no dia 23 de fevereiro, 48 mil torcedores da Atalanta, time da cidade, foram a Milão,pela Liga dos Campeões, resultado nas palavras ditas, mais tarde, pelo prefeito Giorgio Gori: ‘bomba biológica’. 
    Isso não é apenas um exemplo, mas um aviso de nossos irmãos italianos do que não devemos fazer e de como não devemos agir em situações de pandemia, pois a vida humana não pode ser usada como laboratório de um vírus que não possui vacina e nem sequer remédio seguro para cura. 
    Por fim, visando impor a ordem perquirida pelo Ministério Público, entendo ser cabível a fixação de astreintes no importe pleiteado, visando dissuadir qualquer pessoa de promover ou continuar promovendo atividades que proporcionem aglomerações de pessoas, INCLUSIVE HOJE, e, mais do que isso, que não seja permitida qualquer forma de publicidade ou veiculação pública para mobilização da população a ir às ruas e descumprir todas as orientações repassadas pela OMS e demais agências de saúde pública, no sentido de que se deve manter o isolamento social de toda a população. 
    Registre-se, ainda, que a incitação à formação de aglomerações tais quais as previstas nos presentes autos, trata-se de conduta criminosa tipificada no art. 268 do CPB, uma vez que contraria determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, com pena de detenção prevista de um mês a um ano e multa, sendo a pena agravada para aqueles que promovem ou organizam a atividade dos demais agentes (art. 62 do CP). 
    Sendo assim, DEFIRO a tutela de urgência requerida para que os requeridos, Município de Aracaju e Estado de Sergipe, enquanto perdurarem as medidas restritivas à formação de aglomeração de pessoas, imposta pelo Governo do Estado de Sergipe e pelo Governo Municipal de Aracaju, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor — FUNDECOM, para cada requerido,cuidem para que, inclusive com uso necessário, adequado e ponderado das forças de segurança: 
    A) Não permitam qualquer forma de aglomeração, eventos, reuniões de qualquer natureza, carreatas, passeatas e/ou atos de concentração de pessoas, no município de Aracaju e nas cidades do interior do Estado de Sergipe, que esteja em desacordo com as normas do Decreto Estadual 40.567/20 e Decreto Municipal 6.101/20, como meio de evitar a contaminação pelo COVID-19, INCLUSIVE A DE HOJE (27/03/2020) que tem concentração ao lado do Hipermercado Extra e a de AMANHA (28/03/2020) que terá concentração o calçadão do bairro treze de julho; 
    B) Não permitam qualquer forma de publicidade ou veiculação pública para desmobilização da sociedade ao descumprimento dos Decretos Estadual, nº 40.567/20 e Municipal nº 6.101/20; 
    C) Promovam a identificação dos responsáveis por eventos divulgados, com ato de concentração pública, a fim de que a Polícia Judiciária e o Ministério Público Estadual possam identificar e responsabilizar criminalmente, especialmente considerando os tipos previstos nos artigos 267 e 268 do Código Penal;
    […].”
    10. O que se percebe claramente é que o autor utiliza da via estreita da reclamação para impugnar decisão em processo coletivo do qual não participa. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator